Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715921-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Grupo OK Construções e incorporações Ltda. Agravado(s) José Elói de Carvalho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé em sede recursal, formulado pela parte agravada em contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora